Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-17.2023.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706145-17.2023.8.07.0014 APELANTE: UANDERSON SILVA CARVALHO APELADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DESPACHO Intime-se o apelante-autor para, querendo, se manifestar sobre o eventual não conhecimento parcial do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, art. 932, III, do CPC, notadamente quanto à cobrança de IOF, tarifa de cadastro e registro de contrato, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 28 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora